Tribunal: TJBA
Processo: 8090669-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8090669-76.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante/Apelado: Daniel Santana de Jesus Advogado: Dr. Pedro Henrique de Sousa Ribeiro (OAB/BA: 59.663) Advogado: Dr. Alisson Patrick Melo dos Santos Souza (OAB/BA: 80.781) Advogada: Dra. Lalesca Moreira da Paixão (OAB/BA: 78.923) Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Verena Lima de Oliveira Leal Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). APELO DEFENSIVO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL. INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. PREFACIAL AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ACOLHIMENTO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE, NOS TERMOS DO ART. 42, DA LEI N.º 11.343/2006. REPRIMENDAS BASILARES REDIMENSIONADAS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO E APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, apenas para exasperar as penas-base e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas impostas a Daniel Santana de Jesus para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela defesa, insurgindo-se contra a sentença que condenou Daniel Santana de Jesus às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “[...] que no dia 06 de junho de 2022, por volta das 10 h, na Rua Raissa Gomes, Arenoso, Salvador, Policiais Militares lotados na 23ª CIPM realizavam ronda de rotina quando avistaram um indivíduo, o ora Denunciado, em companhia de pessoas, e todos, ao notarem a presença da guarnição policial empreenderam fuga, sendo perseguidos, todavia, o Acusado caiu de uma ribanceira, momento em que fora alcançado, detido e abordado. Ato contínuo, os Prepostos do Estado procederam revista no transgressor e encontraram em seu poder 100 (cem) pedras de crack, subproduto da cocaína, acondicionadas em tubos plásticos cilíndricos nas cores lilás e preta, volume de 42,67 g (quarenta e dois gramas e sessenta e sete centigramas); e 62 (sessenta e duas) doses de cocaína, contidas em pequenos tubos plásticos incolores, massa bruta de 93,37 g (noventa e três gramas e trinta e sete centigramas); substâncias de alto poder deletério; para fins de comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, requer o Ministério Público do Estado da Bahia a reforma parcial da sentença, para que as penas-base sejam fixadas em quantum superior ao mínimo legal. Sustenta o Parquet que a expressiva quantidade e a alta nocividade das drogas apreendidas (42,67 g de crack e 93,37 g de cocaína) justificam a exasperação das penas-base. A defesa, por sua vez, nos fundamentos de sua insurgência, postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas que embasaram a condenação, porquanto obtidas por meio de violação de direitos fundamentais do Acusado durante a abordagem policial; no mérito, requer a absolvição, sustentando a ocorrência de inconsistências nos depoimentos dos agentes policiais. IV – Inviável o acolhimento da preliminar suscitada pela defesa. Importa lembrar que a busca pessoal, sem prévio mandado judicial, é lícita quando amparada em fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito, conforme o art. 244, do Código de Processo Penal. Na hipótese vertente, a prova oral colhida nos autos evidencia que a abordagem não se deu de forma aleatória, mas foi motivada por justa causa concreta, qual seja, a fuga do grupo em que se encontrava o Réu ao avistar a guarnição policial, comportamento que, no contexto de patrulhamento em área conhecida pelo tráfico de drogas, eleva a suspeita e legitima a ação. Conforme entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, “Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública” (STF, HC 238826 ED-AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/05/2024). V – A respeito das alegadas agressões sofridas pelo Acusado, verifica-se que as lesões atestadas no laudo pericial (Id. 82232905, pág. 38 - equimoses violáceas e escoriações avermelhadas) são compatíveis com a dinâmica da fuga relatada pelas testemunhas, especificamente a queda em ribanceira com arbustos e troncos de madeira. No relatório médico de Id. 82232905 (pág. 31), consta que Daniel Santana de Jesus foi atendido na UPA Cabula, “referindo queda em ribanceira após fuga de abordagem policial, apresentando escoriações em membros superiores e boca”. Cumpre observar que, em sua oitiva na fase extrajudicial, o Denunciado informou ter sido “atingido com um golpe de madeira ‘paulada’ na sua cabeça, bem como chutes desferidos pelos policiais militares” (Id. 82232905, pág. 11). Em juízo, o Acusado relatou as seguintes agressões: pauladas na cabeça e no braço, chutes, sufocamento com saco de lixo e golpes no joelho com um martelo emborrachado. No entanto, a natureza das lesões descritas no laudo não é compatível com os atos violentos descritos pelo Réu em seus interrogatórios. A defesa classifica as escoriações como “severas”, enquanto o laudo as descreve como “avermelhadas” e as enquadra em um contexto de lesões leves, o que representa uma clara divergência na qualificação da intensidade dos ferimentos. A versão do Acusado, portanto, mostra-se isolada e divorciada dos demais elementos probatórios. Assim, diante da ausência de elementos que evidenciem a atuação ilegal dos agentes estatais, não há que se falar em nulidade das provas colhidas nos autos, impondo-se a rejeição da sobredita preliminar. VI – Quanto ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste à defesa. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 82232905, pág. 14), o laudo de constatação (Id. 82232905, pág. 39), o laudo pericial definitivo (Id. 82235768) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação - transcritos na sentença. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Não obstante as alegações formuladas nas razões do Apelo defensivo, in casu, os relatos dos agentes policiais são consistentes nos pontos essenciais: a visualização de um grupo de indivíduos em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, a fuga diante da presença da guarnição, a queda do Réu em uma ribanceira – fato que explica sua captura em detrimento dos demais – e a apreensão da droga em sua posse. Cumpre salientar que a quantidade de diligências semelhantes realizadas diariamente pelos Policiais e o decurso do tempo entre os fatos (06/06/2022) e a produção da prova (27/08/2024) justificam a ausência de recordação quanto a alguns detalhes da abordagem, o que, todavia, não possui o condão de macular a prova, especialmente, quando se observa que os relatos, em sua essência, são uníssonos. VII – O tráfico ilícito de entorpecentes, “crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal)”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, “sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização” (STJ, AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). As circunstâncias do flagrante, notadamente a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 135 gramas no total), já fracionada em 162 porções individuais (pinos e pedras), prontas para comercialização, são elementos que, somados à prova testemunhal, não deixam dúvidas de que o material se destinava ao comércio ilícito. Dessa forma, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado pela prática do delito de tráfico de substâncias entorpecentes. VIII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas. A Juíza a quo fixou as penas-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, aplicou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), tornando definitivas as penas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Assiste razão ao Ministério Público quando postula a exasperação das penas-base. O art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, estabelece que: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Na hipótese sob exame, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - 42,67 g (quarenta e dois gramas e sessenta e sete centigramas) de crack e 93,37 g (noventa e três gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína - aliada à sua natureza altamente nociva, denota um maior grau de reprovabilidade da conduta, justificando a fixação das penas-base em quantum acima do mínimo legal. Por conseguinte, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe. Assim, diante da valoração negativa da circunstância judicial referente à quantidade e natureza das drogas, as penas-base devem ser fixadas em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, as penas intermediárias permanecem inalteradas. IX – Na terceira fase, mantém-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que o Apelante é primário e não há nos autos elementos concretos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Tendo em vista que o Apelo Ministerial se restringiu a requerer a exasperação das penas-base, e, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, mantém-se a fração de redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços), tal como aplicado na sentença. Aplicando a redução de 2/3 (dois terços) sobre as penas de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tornam-se definitivas as reprimendas em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantém-se o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Preenchidos os requisitos do art. 44 do mesmo diploma legal, mantém-se, também, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo defensivo e pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia. XI – PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO E APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, apenas para exasperar as penas-base e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas impostas a Daniel Santana de Jesus para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8090669-76.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, Daniel Santana de Jesus e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, apenas para exasperar as penas-base e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas impostas a Daniel Santana de Jesus para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.